Tribunal: TJMT
Processo: 1014629-47.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014629-47.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), HIRVAINE DE ALMEIDA FRANCA - CPF: 062.288.581-22 (RECORRIDO), JEAN CLAUDIO SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 514.486.371-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. RECONHECIDA A NULIDADE DA INVASÃO DOMICILIAR EM UM DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA.
RECURSO DO MP
. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROCEDÊNCIA. BUSCA QUE SE DEU DEVIDO À OCULTAÇÃO DE DROGAS EM TERRENO BALDIO DE LIVRE ACESSO. FUNDADAS RAZÕES QUE SÃO ACOMPANHADAS DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO
PROVIDO,
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.

Sequer há que se falar em invasão de domicílio, quando, em um dos fatos narrados na exordial acusatória, revelar-se que a busca ocorreu em terreno baldio, de livre acesso, e que por consequência não reclama mandado judicial ou autorização de morador.

1.2. Igualmente, não há falar-se em ilegalidade de procedimento realizado pelos policiais militares para averiguar informações coletadas de maneira anônima, dando conta de que o indivíduo também ocultou entorpecentes em terreno baldio, quando se tratar de suspeito que foi apreendido dias antes, “dispensando” drogas naquela mesma localidade, com posterior localização dos entorpecentes pelos milicianos.

1.3. Se o fato criminoso está exposto na denúncia com todas as suas circunstâncias, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se admitir a inépcia da inicial acusatória.

1.4 Merece reforma a decisão em que se rejeitou parcialmente a denúncia em favor dos recorridos, quando ela contempla indícios mínimos de autoria e materialidade do crime de Tráfico de drogas, e especialmente se há no inquérito policial que a instruiu, declarações de policiais narrando a prisão em flagrante dos recorridos e a apreensão de 1 “pedra” de pasta base de cocaína, com massa total de 283,49 gramas, localizada no terreno baldio ao lado de sua residência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de analisar e julgar
Recurso em Sentido

Estrito,
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
por meio do qual objetiva a reforma de decisão proferida pelo
MM. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da ação penal movida em face de
HIRVAINE DE ALMEIDA FRANCA, reconheceu a ilegalidade da apreensão
de droga ilícita realizada pela autoridade policial e, assim,
recebeu apenas em parte
a denúncia apresentada pela acusação.

Em suas
razões
, o
Ministério Público
requer que seja declarada a
legalidade da apreensão da droga
referente ao fato narrado no boletim de ocorrência no 2023.119937 (fato do dia
2.5.2023
), e via de consequência,
seja a denúncia recebida integralmente.

Pugna, nestes termos, pelo
provimento
do recurso, para o fim de que,
reconhecida a legalidade da ação policial
, seja integralmente recebida a denúncia apresentada em face do acusado (Id 1804977373).

A defesa, apresentou
contrarrazões
, manifestando-se pelo total
desprovimento
do recurso defensivo. (Id. 180497380)

Na sequência, o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos. (Id. 180497385)

A ilustrada
d. PGJ,
em parecer opina pelo
provimento
do recurso,
cujo sumário segue em transcrição
(Id. 186132663):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA OFERECIDA PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DA APREENSÃO DA DROGA – IMPOSSIBILIDADE - EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA EVIDENCIADO - As circunstâncias que antecederem o ingresso dos policiais no terreno baldio situado ao lado da residência do acusado evidenciam, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justificaram as diligências e a apreensão levada a efeito pela autoridade policial, atuação esta, aliás, amparada no exercício regular da atividade investigativa que lhe é peculiar.
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que no dia
28.4.2023
,
a equipe da polícia militar recebeu informações de que um indivíduo, cujo alcunha seria “bebe” (
Hirvaneide de Almeida França
) teria recebido entorpecentes de uma facção criminosa. Assim, diante das informações, a equipe intensificou rondas pelo local, com o intuito de localizar o suspeito, quando o visualizaram com outro indivíduo.

Com efeito, ao visualizarem a equipe policial, “bebe” jogou algo pelo muro, e ao realizarem a abordagem nada de ilícito foi encontrado. Todavia, ao serem indagado pela equipe, “bebe” confessou que estaria realizando a venda de entorpecentes, bem como indicou à equipe da polícia, que havia uma certa quantidade de entorpecentes em sua residência.

Ato contínuo, os policiais realizaram buscas à residência, onde foi localizado uma porção contendo várias pedras de substância análoga à pasta base de cocaína, juntamente com uma balança de precisão e um prato com uma colher contendo resquícios de entorpecentes, além de uma balança de precisão.

(Id. 180497314-Pg.7)

Por fim, consta que ao verificarem o que havia sido jogado pelo muro (terreno baldio), constataram ser um invólucro contendo substância análoga à maconha.

Posto isso, ele foi preso em flagrante à conta da suposta autoria do crime de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), sendo que a prisão foi convertida em preventiva, nos termos do art. 312 e 312 do CPP.

Posteriormente, no dia
2.5.2023
, a mesma equipe policial registrou
novo boletim de ocorrência,
relatando que tomaram conhecimento de que teria mais entorpecentes enterrado no terreno baldio (ao lado da residência do
Hirvaneide
), e que esses também pertenciam a ele. Assim, com o apoio do canil do BOPE, lograram êxito em localizar mais um pedaço de substância análoga à pasta base de cocaína. (Id. 180497314)

A denúncia foi ofertada e
Hirvaneide
foi denunciado pela suposta autoria dos dois fatos (dia
28.4.2023 e dia 2.5.2023).
(Id. 180497340-Pg. 55)

Todavia, quando do recebimento da denúncia, o Juízo singular entendeu que “
inexistiam fundadas razões para justificar a busca
” porque “
não havia elementos que justificassem a invasão de dois domicílios, três dias após a prisão do réu, uma vez que as mesmas são asilos invioláveis do indivíduo
”
. (Id. 180497359).

Por esses fundamentos, a denúncia foi
recebida em parte
, de modo que foi
reconhecida
“a ilegalidade dos fatos narrados no Boletim de Ocorrência no 2023.119937
(Fato: 02/05/2023 às 14:31
,
devendo o processo seguir com as provas iniciais, narradas no Boletim de Ocorrência no
2023.117387 (Fato: 28/04/2023 às 19:20
). ” (sic. Id. 180497359)

Neste grau de jurisdição, o
Ministério Público,
pretende a reforma da decisão, ao argumento de que
ao contrário do afirmado pelo juízo singular, existem elementos que apontam a presença de indícios de autoria e materialidade quanto à ocorrência do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06. Além disso, alega que a fundamentação utilizada pelo d. magistrado, não condiz com a realidade dos fatos, posto que os fatos registrados no Boletim de Ocorrência 2023.119937 (Fato do dia 2.5.2023), na verdade, refere-se a busca no terreno baldio e não no imóvel do recorrido.

Pois bem, vejo que o recurso merece prosperar.

Inicialmente, importante constar que, de acordo com a regra prevista no art. 395 do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - For manifestamente inepta;

II - Faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III -
faltar justa causa para o exercício da ação penal
”.

Com efeito,
analisando
os autos, verifica-se que a conjuntura em que se deu a localização dos entorpecentes e, portanto, a colheita de provas, não comporta a alegação de nulidade.

Na hipótese em apreço, a
materialidade
está consubstanciada, no Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 180497316); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 180497320); Laudo de Constatação (Id. 180497334); Boletim de Ocorrência no 2023.117387 (Id. 180497339-Pg.7/8); Boletim de Ocorrência no 2023.119937 (Id. 180497314-Pg.55); Laudo de Constatação (Id. 180497314-Pg.6) e dos demais depoimentos colhidos na fase administrativa.

Por outro lado, com relação a
nulidade da invasão de domicílio
, entendo que o magistrado
a quo
incorreu em verdadeiro prejulgamento da causa, ao afirmar que os que a atuação dos policiais teria se dado de forma ilegal, e ainda, que teria se dado no terreno da residência do recorrido.

Isso porque, colha-se do relatado no Boletim de Ocorrência
2023.119937, que a busca se deu no terreno no baldio localizado
ao lado da residência do recorrido
e não em sua residência, de modo que sendo um acesso livre, não necessitam de autorização expressa de morador.

Nessa linha de raciocínio, sequer há em que se falar
nulidade na ação dos policiais,
pois
essas buscas eram necessárias para a averiguação das informações indicadas na denúncia, e inclusive, foram confirmadas com a apreensão de entorpecentes ilícitos

Ademais, no caso em tela, houve a incidência de
fundadas suspeitas
a autorizar a atuação dos policiais militares no terreno em questão, porquanto, a denúncia anônima, guarda
certa
pertinência, com os fatos relatados do dia
2.5.2023,
pois, o recorrido, foi visualizado dispensando entorpecentes naquele local, localizado ao lado da casa dele, não podendo simplesmente esses fatos serem ignorados pela autoridade policial.

Neste contexto, observa-se que a denúncia anônima não foi o único fundamento para a realização prévias das diligências pela autoridade policial.

Ora,
c.v
, não se podem olvidar que é exercício da polícia militar, realizar diligências, patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Ademais,
como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Por fim, deve ser ressaltado que para desconstituir a aparente legalidade da ação dos policiais militares demandaria uma ampla e aprofundada incursão no panorama fático-probatório, com caráter irreversível, e que somente seria possível após a colheita de toda prova oral a ser realizada sob o manto da ampla defesa e do contraditória, não em sede de recebimento da denúncia em que se limita à admissibilidade da acusação.

Ademais,
o recebimento da denúncia, configura simples autorização ao Ministério Público em constituir provas aptas e capazes de comprovar todos os fatos informados na inicial acusatória, em especial quanto aos fatos indicados no
Boletim de Ocorrência no 2023.119937
(Fato: 02/05/2023 às 14:31)
, quando
no decorrer da instrução criminal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste TJMT:

“(...). É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal, mormente no caso dos autos, onde o denunciado foi surpreendido pela Polícia Militar quando trazia consigo um tablete de maconha de 57,4 g, além de certa quantia em dinheiro trocado, bem ainda quando há informações pretéritas de que o denunciado estava exercendo a traficância na cidade. Recurso provido para receber a denúncia oferecida e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular. ” (N.U 1016501-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022, publicado no DJE 18/02/2022)

“(...). Verificada no caso concreto a higidez do lastro probatório mínimo, a partir dos elementos informativos colhidos na fase policial, mostra-se preenchido o pressuposto da justa causa para a deflagração do respectivo processo criminal em desfavor do recorrido. Por consequência, o recebimento da denúncia é medida que se impõe. Recurso desprovido. ” (N.U 1006093-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022) ”

Diante do que foi exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
a este
Recurso em Sentido Estrito
para
reformar a decisão
singular em relação ao
fato narrado no boletim de ocorrência n.° 2023.119937 (fato: 02/05/2023), e por consequência,
receber de forma integral a denúncia
oferecida contra
Hirvaine de Almeida França,
determinando, assim, o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023